Tribunal: STF
Processo: Rcl 50563
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em que se alega violação ao que decidido na ADPF 828 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como dissonância com o Provimento CSM n.º 2545/2020, Resolução n.º 10/2018 da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça e da Lei Federal n.º 14.216/2021.



     Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5):



    O Reclamante é acusado pelo Instituto/Reclamado que o “foi notificado administrativamente em 09/03/2018 pelo cometimento das irregularidades de não moradia no lote, não exploração, inexistência de cercas limítrofes entre o lote rural e área de preservação ambiental e sinais de pastoreio de gado em APP” e que “o excluído apresentou defesa, sendo que o Diretor Adjunto de DAPD em função da gravidade da situação e a fragilidade das defesas apresentadas, indeferiu as mesmas e decidiu pela revogação da outorga de permissão de uso do lote rural nº 71 do Assentamento Nova Pontal e consequente exclusão do sr. Marcos Roberto Barros Galvão (doc. anexo). O Termo de Exclusão de Beneficiário nº 057/2018 foi publicado no D.O.E. do dia 31/05/2018”. 



    E que, “Nas argumentações do excluído está patente a ausência de provas, isto é, sem qualquer lastro probatório, todas as irregularidades cometidas pelo sr. Marcos Roberto na exploração do lote rural foram constatadas por laudo de vistoria esta realizada por técnicos da Fundação Itesp, empregado público, portador de fé pública. Depreende-se, pois, que tais laudos são aptos para sustentar e provar as irregularidades, cabendo, pois, ao sr. Marcos Roberto demonstrar e provar na sua defesa/recurso que as irregularidades não foram perpetradas. O ônus da prova é seu. Portanto, concluímos que no recurso, quanto ao mérito, o ex-beneficiário não se desincumbiu de provar a inexistência das irregularidades, não merecendo ser provido”. 



    A Juíza de Direito SAMARA ELIZA FELTRIN indeferiu a tutela pleiteada de reintegração de posse em favor do Instituto/Reclamado determinando que “analisando, em sede de cognição sumária, a narrativa inicial e os documentos juntados, por ora, não há como deferir o pleito, sem que haja dilação probatória, frente à necessidade de submeter-se ao crivo do contraditório, visando propiciar manifestação da parte contrária e formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada, principalmente pelo fato de que o requerido Marcos Roberto Barros Galvão encontra-se preso, sendo a área ora em discussão explorada pela sua companheira "Ana Carolina Nonato", também ré nesta demanda, conforme consta no item "3" de fls. 45 (Termo de autorização de uso do lote 71 do projeto de assentamento nova pontal – município de Rosana)”. 



    Irresignado com a decisão proferida, o Instituto/Reclamado interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO – Processo n.º 2216318-79.2019.8.26.0000, cuja a relatoria ficou no encargo do Desembargador Relator MARCOS PIMENTEL TAMASSIA que em decisão monocrática decidiu “defiro a tutela antecipada recursal para a reintegração de posse da agravante no lote rural n.º 71 do Assentamento Nova Pontal”. 



    Diante disto, o Reclamante interpôs perante o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – TJSP, o agravo de instrumento n.º 2199692-14.2021.8.26.0000, que diante do instituto da “prevenção”, a relatoria novamente ficou Desembargador Relator MARCOS PIMENTEL TAMASSIA que também proferiu a seguinte decisão: “examinando os autos de acordo com esta fase procedimental, verifico que transitou em julgado o Agravo em Recurso Especial nº 1.766.413/SP, que suspendeu a ordem de reintegração de posse da área em questão, e tenho que o atual contexto da pandemia da COVID-19 permite o ato de reintegração de posse em questão, com a observância das recomendações dos órgãos sanitários, de modo que, a princípio, não vislumbro a probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo pretendido, que fica indeferido”. 



    (...)



    Desta maneira, é nítido a violação perpetrada pela decisão do Desembargador Relator MARCOS PIMENTEL TAMASSIA ao conceder a liminar de reintegração de posse em favor do Instituto/Reclamado sem que houvesse “nenhuma” determinação para o Poder Público para que adote medidas que visem assegurar “moradia adequada” ao Reclamante e seus familiares.



     



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, seja dado “provimento” a presente Reclamação Constitucional “suspender” de fls. 46/47 do Processo n.º 1001526-82.2017.8.26.0456, obstando a determinação de reintegração de posse por contrariedade ao disposto na decisão cautelar da ADPF n.º 828, PROVIMENTO CSM n.º 2545/2020, RESOLUÇÃO n.º 10/2018 DA COMISSÃO NACIONAL DIREITOS HUMANOS, RESOLUÇÃO nº 313/2020 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA e da LEI FEDERAL n.º 14.216/2021 (doc. 1, fl. 17).



    A medida liminar foi deferida, em decisão publicada em 22/11/2021.



    As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (doc. 10).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apresentou informações (doc. 11).



    O Ministério Público Federal, em seu parecer (doc. 16), opinou pelo não conhecimento da reclamação.



    A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo José Gomes da Silva - ITESP interpôs agravo regimental contra a decisão liminar (doc. 12), bem como contestação (doc. 18.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 18/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que transcrevo na parte que interessa ao presente caso:



    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (...)



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo- e aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    (...)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do paradigma acima mencionado.



    O objeto da reclamação é a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 31/8/2021, manteve o deferimento da ordem de reintegração de posse da área controvertida. Vejamos o teor da decisão impugnada (doc. 4):



    A tutela recursal liminar, no agravo de instrumento, seja para suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau, seja para a atribuição a esta de efeito suspensivo ativo, exige a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, na verdade, se identifica com a tradicional verificação dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    O exame dos autos revela que o agravado Marcos Roberto Barros Galvão foi convocado a ocupar o lote nº 71 do Assentamento Nova Pontal, “tendo assim direito ao uso gratuito da área a ela destinada (descrita na cláusula segunda), no entanto a Fundação ITESP não reconhece qualquer direito possessório ou dominial, a qualquer título, porque foi concedida por mera liberalidade e a título precário”, conforme Termo de Convocação acostado a fls. 27/28 do feito de origem. 



    Posteriormente, a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” – ITESP constatou que o agravado estava utilizando o bem público de maneira irregular: “não moradia no lote, não exploração, inexistência de cercas limítrofes entre o lote e área de preservação ambiental e sinais de pastoreio de gado em APP”, razão pela qual lhe expediu notificação extrajudicial, em 09/03/2018, para apresentar defesa escrita, em 15 (quinze) dias, acerca das irregularidades constatadas, sob pena de exclusão administrativa do lote (fl. 26 – autos originários).



    A defesa apresentada foi indeferida (fls. 45/48 – autos originários), de tal sorte que a Administração decidiu pela “revogação da outorga de permissão de uso do lote rural nº 71 do Assentamento Nova Pontal ao Sr. Marcos Roberto Barros Galvão” (fl. 47 – autos originários).



    Ato contínuo, em 14/05/2018, foi emitido Termo de Exclusão de Beneficiário nº 57/2018, com a exclusão do beneficiário Marcos Roberto Barros Galvão do lote nº 71 do Assentamento Nova Pontal, Município de Rosana/SP, em razão do abandono do lote (fl. 37 – autos originários).



    Um ano depois, em 05/06/2019, foi emitido Laudo de Constatação com a descrição de que “o beneficiário notificado continua frequentando o lote e o mesmo mantem arrendamento com cultura da mandioca no lote para o beneficiário Lionor Macedo Araújo titular do lote 103” (fl. 31 – autos originários). Assim, a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” – ITESP ingressou com ação de reintegração de posse, com pedido de liminar, que foi indeferido pelo juízo “a quo”, dando azo à interposição de recurso de agravo de instrumento, que recebeu o nº 2216318- 9.2019.8.26.0000, em que foi deferida a tutela antecipada recursal para determinar a reintegração de posse do imóvel. Ato contínuo, Marcos Roberto Barros Galvão ingressou com Pedido de Tutela Provisória nº 2973/SP junto ao Superior Tribunal de Justiça, em que foi deferido “o pedido de suspensão dos efeitos do acórdão recorrido até o esgotamento da jurisdição da Segunda Turma no exame do agravo em recurso especial – ou ulterior deliberação em sentido contrário” (fl. 155 – autos originários). A fl. 181, consta certidão de que o Agravo em Recurso Especial nº 1766413/SP transitou em julgado em 01 de dezembro de 2020.



    A fls. 209/210, o juízo “a quo” determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, com o que não concorda o agravante, dando azo à interposição do presente instrumento.



    Pois bem.



    Examinando os autos de acordo com esta fase procedimental, verifico que transitou em julgado o Agravo em Recurso Especial nº 1.766.413/SP, que suspendeu a ordem de reintegração de posse da área em questão, e tenho que o atual contexto da pandemia da COVID-19 permite o ato de reintegração de posse em questão, com a observância das recomendações dos órgãos sanitários, de modo que, a princípio, não vislumbro a probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo pretendido, que fica indeferido. 



    A parte reclamante sustenta que a referida decisão, que deferiu a reintegração de posse, viola o decidido na medida cautelar na ADPF 828, sob o fundamento de que não caberia tal medida no atual contexto de pandemia da COVID-19, considerando que inexiste urgência na espécie, e que não possui outro local para residência. 



    Sem razão, contudo.



    O caso concreto amolda-se nas hipóteses de ocupações anteriores à pandemia de COVID-19, visto que, desde 9/3/2018, o reclamante foi notificado, pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, por conta de inúmeras irregularidades na ocupação do lote, as quais culminaram na revogação da outorga de permissão de uso do lote ora em litígio, tendo sido o termo de exclusão publicado em 31/5/2018. A partir de então utiliza o bem público de maneira irregular, o que pode ser confirmado pelo Laudo de Constatação com a descrição de que “o beneficiário notificado continua frequentando o lote e o mesmo mantem arrendamento com cultura da mandioca no lote para o beneficiário Lionor Macedo Araújo titular do lote 3”.



    Em relação a tal circunstância – não residência no local e arrendamento para produção rural por terceiro – observa-se o afastamento dos limites da medida liminar deferida na ação paradigmática, voltada para as ocupações coletivas para fins habitacionais, e instaladas antes do início da pandemia. Cenário absolutamente distinto da presente controvérsia, na qual se discute deferimento de reintegração de posse de caráter individual decorrente de esbulho possessório, de área pública não utilizada para habitação do reclamante.



    Importante salientar, ainda, que a área contravertida se refere à termo de autorização de uso de lote cedido pela Fundação Instituto de Terras de do Estado de São Paulo - ITESP, onde foram fixadas regras a serem cumpridas pelo beneficiário, dentre elas: a) morar no local; b) explorar a produção agrícola no local; c) cumprir regras administrativas. Com efeito, observa-se da análise da instrução do processo, que todas estas condicionantes foram descumpridas pelo beneficiário, ora reclamante. 



    Ressalta-se que a parte reclamante foi excluída, por meio do Termo de Exclusão de Beneficiário nº 057/2018, do programa de assentamento por cometimento de inúmeras irregularidades administrativas, como a inexistência de cercas limítrofes entre o lote rural e área de preservação ambiental e sinais de pastoreio de gado em APP, todas estas irregularidades comprovadas por laudo de vistoria técnico.



    Além disso, não há nos autos comprovação de que a parte reclamante se utiliza do imóvel para fins de moradia, tampouco, que explore a produção agrícola para sustento familiar. Pelo contrário, conforme consta no parecer da Procuradoria-Geral da República, as autoridades reclamadas informam que a ocupação é anterior à pandemia, não se configurando como local de moradia, e acrescentam: “a teor do que havia sido constatado já em 05/06/2019 (fls. 31), por ocasião de vistoria realizada pela Fundação ITESP, o beneficiário apenas "continua frequentando o lote e o mesmo mantém arrendamento om cultura da mandioca no lote para o beneficiário Lionor Macedo Araúio titular do lote 103 ", de modo que não restou sequer demonstrado que o agravante utiliza a área para moradia própria ou mesmo para exploração produtiva sua ou de sua família, de modo a afastar a aplicação da decisão ao caso em análise.”



    Corrobora a esta constatação o fato de que, conforme afirmação do TJSP (doc. 2), o requerido Marcos Roberto Barros Galvão encontra-se preso, sendo a área ora em discussão explorada pela sua companheira "Ana Carolina Nonato", também ré nesta demanda, conforme consta no item "3" de fls. 45 (Termo de autorização de uso do lote 71 do projeto de assentamento nova pontal – município de Rosana).



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADPF 828 MC, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Por fim, ressalto que a invocação pautadas em desrespeito ao Provimento CSM n.º 2545/2020, à Resolução n.º 10/2018 da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, à Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça e da Lei Federal n.º 14.216/2021, não autorizam o ajuizamento da ação reclamatória, uma vez que, o objetivo do instituto constitucional da reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões, nesse sentido:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO . NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 13: NEPOTISMO. EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO POR SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONVIVEM EM UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE. EXONERAÇÃO DE UM DOS COMPANHEIROS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 8816 ED-ED, Relator CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013).



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais , tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39437 AgR, Relator EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, REVOGO A MEDIDA LIMINAR por mim parcialmente concedida e, no mérito, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    JULGO PREJUDICADO o agravo regimental interposto pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo José Gomes da Silva – ITESP.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente